Tribunal: TJDFT
Processo: 0706820-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706820-27.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ENILDA ROSA SEBASTIAO, LUIZ ANTONIO DE JESUS ROCHA, NADIA MARIA ANDRADE DE SOUZA, MARIA DE NAZARETH BALDEZ DE AMORIM, RAIMUNDO AZEVEDO BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PIS/PASEP. DECISÃO SANEADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Considerando o não cabimento de discussão acerca da ilegitimidade passiva e sobre a prejudicial de prescrição em sede de agravo de instrumento, deve este recurso ser conhecido em parte, apenas no que concerne à análise da competência da justiça estadual para processar e julgar o feito de origem, em razão da tese de taxatividade mitigada (REsp 1.696.396/MT). 2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista). Incidência da Súmula 42/STJ: "Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento". 3. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 109, inciso I, da Constituição Federal, 927, inciso IV, do Código de Processo Civil, 64, § 1o, do Código Civil, 5o, da Lei Complementar 8/1970, 3o, 4o, 12, todos do Decreto 9.978/2019, que revogou o Decreto 4.751/2003, e 4-A, da Lei 9.365/1996, sustentando, em apertada síntese, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, o que caberia à União, suscitando, pois, que a competência é absoluta da Justiça Federal para o processamento do feito. Assevera que a gestão do fundo PIS/PASEP está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo de Participação, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. Acrescenta que sua conduta se limita àquela de mero administrador e que não pode ser responsabilizado pelos índices de correção monetária e juros aplicados sobre o saldo credor das contas individuais, porquanto tais atribuições competem ao mencionado Conselho Diretor. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ e do TJSP, quanto à alegada ilegitimidade passiva; b) artigos 2o e 3o, ambos da Lei 8.078/1990, defendendo a inexistência de relação de consumo, na espécie. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado ANTÔNIO TORREÃO BRAZ FILHO, OAB/DF 9.930. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 927, inciso IV, do Código de Processo Civil, 64, § 1o, do Código Civil, 5o, da Lei Complementar 8/1970, 3o, 4o, 12, todos do Decreto 9.978/2019, que revogou o Decreto 4.751/2003, e 4-A, da Lei 9.365/1996, tampouco em relação ao dissenso jurisprudencial suscitado, uma vez que, no tocante à incompetência da Justiça Estadual, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. . A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ : Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife -PE. (CC 161.590/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 20/2/2019). Ainda nesse mesmo sentido, veja-se o REsp 1812346, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, também, a propósito, AgInt no AREsp 1537592/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020 Melhor sorte não colhe o apelo quanto à suposta violação aos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que referidos dispositivos não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgRg no REsp 1874238/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/06/2020. Em relação à indicada afronta ao artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não se conhece do recurso especial por violação de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação de competência do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1548226/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). No que tange ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1498682/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, com relação aos pedidos de publicação exclusiva, indefiro o formulado pelo ora recorrente, tendo em vista o convênio firmado e com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. Lado outro, determino que as publicações relativas aos recorridos sejam feitas em nome do advogado ANTÔNIO TORREÃO BRAZ FILHO, OAB/DF 9.930. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029